Tribunal: TJDFT
Processo: 0739989-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0739989-97.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RAFAEL AMORIM KRAMER SANTANA EMBARGADO: JULIANA MICHON DE SOUZA, FRANCISCO KLEBIO FARRAPO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por RAFAEL AMORIM KRAMER SANTANA contra decisão da 20a Vara Cível de Brasília que, nos autos de procedimento comum ajuizado por JULIANA MICHON DE SOUZA e FRANCISCO KLEBIO FARRAPO DE OLIVEIRA, rejeitou a preliminar de incompetência da justiça comum em razão de cláusula arbitral constante na Anotação de Responsabilidade Técnica - ART. Na origem, os autos buscam indenização dos por danos materiais e morais em face de OBRAS 360° CONSTRUÇÃO CIVIL, ARQUITETURA E PAISAGISMO EIRELI (OBRAS 360) e RAFAEL AMORIM KRAMER SANTANA decorrente de falha no serviço de reforma do apartamento executado pelos requeridos. Liminarmente, foi concedido o efeito suspensivo recursal (ID 51737354). No julgamento pela Turma, não houve provimento do agravo de instrumento interposto. Embargos de declaração opostos (ID 55814233). Recurso não conhecido em face da inovação recursal (ID 55814233). Petição dos agravados (ID 55814233). Requer a retirada do efeito suspensivo aplicado liminarmente com o prosseguimento da demanda em juízo (ID 56454222). É o relatório. Decido. Estabelece o art. 1.026, CPC, que os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso. A espécie recursal não tem efeito suspensivo automático. Ainda, o agravante foi condenado pela oposição dos embargos com caráter manifestamente protelatório. Em que pese ainda não tenha havido expedição da certidão de trânsito em julgado, o acórdão que revogou a liminar de suspensão tem aptidão para produzir seus efeitos na instância de origem. Paralelamente, eventual interposição de recurso aos tribunais superiores não compromete o prosseguimento da demanda na primeira instância. Oficie-se o juízo para que dê prosseguimento aos autos 0748378-05.2022.8.07.0001. Intimem-se. Publique-se. Brasília-DF, 12 de março de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator